Tribunal: CARF
Processo: 10380.909763/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.909763/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.225 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
LANLINK INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
SALDO NEGATIVO DE. RETENÇÕES NA FONTE. PARCIALMENTE
CONFIRMADAS.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à demonstração da
liquidez e certeza do crédito. Confirmando-se parte das retenções na fonte que
compuseram o saldo negativo, tem-se por reconhecer o crédito até o limite
reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$20.200,14, relativo
ao saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre/2006, e homologar as compensações realizadas até o
limite do valor reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-99.921, da
9a Turma da DRJ/RJO, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.909763/2011-13
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.225 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909763/2011-13

No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP no
32978.65639.290107.1.3.02-0048 (e-Fls. 02 a 06), em que pleiteou crédito saldo negativo de
IRPJ do 2o trimestre/2006, no valor original de R$ 77.001,59.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 07), informou que o
crédito pleiteado corresponde aos valores declarados em DIPJ, entretanto, não confirmou as
retenções na fonte informadas na composição do SN. É o que se observa nas informações
complementares da análise do crédito:

Por conseguinte, a DRF não homologou a compensação declarada.
A Interessada foi intimada do Despacho Decisório em 21/09/2011 (fl. 10) e, em
21/10/2011 (fl. 11), interpôs Manifestação de Inconformidade (fls. 11 a 14), alegando, em
síntese, que foi ignorado pela autoridade fiscal as informações constantes na DIPJ e que, como a
empresa possui filiais com CNPJ’s distintos, o crédito deveria ser analisado com base também
nas retenções destas, para “os casos de algum Tomador tenha elaborado sua DIRF com o CNPJ
de uma filial”.
Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões, que culminaram no
reconhecimento parcial do crédito:
“11. Na análise do direito de dedução do imposto de renda retido na fonte, quando da
declaração de pessoa jurídica, faz-se, portanto, necessária a observância ao disposto no
art. 55 da Lei 7.450/85, segundo o qual o contribuinte deverá apresentar comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, in verbis:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”
11.1. Ressalva-se que, de fato, a Interessada não apresentou qualquer Informe de
Rendimento emitido pela Fonte Pagadora, que comprovasse a retenção de IR glosada no
Despacho Decisório.
12. Esclareça-se ainda que, para as parcelas não confirmadas no Despacho Decisório,
foi considerada a DIRF dos contribuintes (fontes pagadoras), que fazem parte do
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.225 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909763/2011-13

PER/DCOMP em apreço, em que a Interessada aparece como beneficiária dos
rendimentos, tendo todos eles sido considerados no reexame realizado.
12.1. Compulsando o sistema DIRF, para reexame das retenções em que a Interessada
consta como beneficiária de rendimentos, para o período de 01/04/2006 a 30/06/2006,
referentes às fontes pagadoras constantes do PER/DCOMP em questão, foi constatada
retenção, conforme demonstrado a seguir:

12.2. Os extratos de DIRF apurados em reexame de ofício constam anexados ao
presente processo às fls 217/219
13. Cumpre ainda constatar que os documentos apresentados pela Interessada, tais como
as Fichas 17 e 54 da DIPJ, do ano-calendário 2006 (doc. anexo 05), às fls. 42/126, bem
como a Planilha Demonstrativa dos valores retidos (doc. anexo 06), às fls. 127/128 do
presente processo, foram todos considerados e analisados, porém não atendem ao
disposto no art. 55 da Lei 7.450/85.
14. Da análise acima resultou no total de Retenções confirmadas (após reexame de
ofício) no valor de R$ 18.772,08, conforme detalhado a seguir:

15. Do acima exposto, considerando as parcelas de composição do crédito confirmadas
no Despacho Decisório (incluindo retenções, pagamentos e estimativas) no valor de R$
0,00, acrescidas às parcelas de composição do crédito confirmadas em reexame
(incluindo retenções e estimativas) no valor de R$ 18.772,08, resulta um total das
parcelas confirmadas após reexame de R$ 18.772,08 16. Refaço, pois, a composição das
parcelas do crédito tributário cofirmadas / não confirmadas, no PER/DCOMP em
apreço, após o reexame:

16.1. Acrescente-se que o IRPJ devido no período é de R$ 0,00 (DIPJ-AC- 2006, fl.
132/216). Logo, o saldo negativo de IRPJ, referente ao período de 01/04/2006 a
30/06/2006, corresponde ao valor de R$ 18.772,08 =(R$ 18.772,08 - R$ 0,00.).
APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO A RECONHECER
17. A seguir demonstramos como foi apurado o crédito de saldo negativo:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.225 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909763/2011-13

III. Conclusão
18. Voto, pois, por DAR PROVIMENTO PARCIAL à Manifestação de
Inconformidade para reconhecer o direito creditório de R$ 18.772,08, referente a saldo
negativo de IRPJ do período de 01/04/2006 a 30/06/2006, que deverá ser aproveitado
nas compensações de que trata o presente processo, nos termos da legislação tributária
aplicável e que se continue a cobrança dos débitos indevidamente compensados no
PER/DCOMP não homologado, acrescidos de multa de 20%, e dos juros de mora.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 02/08/2018 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 232), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e demais
documentos (e-Fls. 235 a 242) em 31/08/2018.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte alega:
“(...) o crédito oriundo das retenções foi reexaminado e então foi constatado pela
Autoridade Fazendária um saldo de crédito de R$ 18.772,08 (Dezoito mil setecentos e
setenta e dois reais e oito centavos). Tal crédito objeto de contestação é referente a fonte
pagadora Banco do Nordeste do Brasil S/A cujo CNPJ no 07.237.373/0001-20 onde a
retenção foi indicada sob o código de receita 6190.
Ocorre que, ao analisar os valores informados via DIRF (Declaração de Imposto Retido
na Fonte) ano calendário 2006, disponíveis facilmente através do sítio e-CAC, pode-se
depreender, conforme comprovação acostada, que os saldo de imposto retido sob o
código de receita 6190 informado pela fonte pagadora acima mencionada totalizam R$
93.344,20 (noventa e três mil trezentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos),
sendo inclusive superior ao saldo de crédito informado na Perdcomp no
32978.65639.290107.1.3.02-0048.
(...)
Por outro lado, é importante destacar que, conforme consulta ao sítio e-CAC, a fonte
pagadora Banco do Nordeste do Brasil S/A. somente entregou a DIRF referente ao ano
calendário de 2006, em 17/04/2009, motivo essa que deve estar intrinsecamente ligado a
dificuldade da Autoridade Fazendária em identificar o valor retido por substituição
tributária ou antecipação do pagamento do tributo por parte da fonte pagadora.”

Por fim, a recorrente requer o reconhecimento do crédito.
É o relatório.

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.225 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909763/2011-13

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia gira basicamente sobre a confirmação de retenções na
fonte de IR que foram que informadas na composição do saldo negativo de IRPJ do 2o
trimestre/2006.
Analisando-se a PER/DCOMP, verifica-se que as retenções na fonte informadas
são de receitas decorrentes de apenas uma fonte pagadora, qual seja, o BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL S/A (CNPJ no 07.237.373/0001-20). É o que se observa:

Como relatado, quando da prolação do Despacho Decisório, a unidade de origem
não confirmou nenhuma parcela de retenção.
A DRJ, ao apreciar o feito, realizou uma nova consulta pelo sistema DIRF, juntou
as telas ao presente processo (e-Fls. 217 a 219), e reconheceu uma parcela de retenções no valor
de R$ 18.772,08.
Acontece que o acórdão não deixa evidente como encontrou o referido valor de
retenções de IR, razão pela qual o cálculo das retenções será objeto de revisão por esta relatoria.
Vejamos.
A consulta do sistema DIRF encontrou 03 ocorrências de rendimentos tributáveis
da fonte pagadora Banco do Nordeste:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.225 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909763/2011-13

Ao abrir o detalhamento anual dos rendimentos tributáveis nos códigos de receita
6147 e 6190, verifica-se que houve as seguintes retenções no 2o trimestre/2006:

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.225 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909763/2011-13

Pelas informações dos recortes acima, constata-se que no 2o trimestre a
Recorrente obteve um total de R$ 134.272,28 de retenções sob os código 6147 e 6190.
Entretanto, frisa-se que tais retenções não são exclusivas de IR, vez que abrangem
os seguintes tributos: IR, CSLL, COFINS e PIS.
Assim, ao pesquisar a correta repartição de cada tributo, esta relatoria localizou as
seguinte tabela, no Anexo I da IN no 1.234/2012, que contém a proporção de cada tributo nas
retenções realizadas sob os mencionados códigos:

Fazendo-se uma Regra de Três simples, tem-se que o valor de IR das retenções
sob os códigos 6147 e 6190 corresponde aos percentuais de 20,51% e 50,79%, respectivamente,
o que se chega aos seguintes valores:

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.225 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909763/2011-13

Código de Receita
Retenções 2o Trimestre
Valor correspondente ao IR
retido
6147
R$ 96.514,75
R$ 19.795,18
6190
R$ 12.536,55
R$ 6.367,31
6190
R$ 22.403,39
R$ 11.378,68
6190
R$ 2.817,59
R$ 1.431,05

Total de Retenções IR
R$ 38.972,22

Desta feita, entendo restar comprovado um total de retenções de IR no valor de
R$ 38.972,22 apto a compor o saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre/2006. Ademais, como não
fora apurado IRPJ a pagar no período, esse valor corresponde ao crédito a ser reconhecido.
Por fim, ressalta-se que o único documento apresentado pela contribuinte em sede
recursal fora a DIRF RENDIMENTOS do ano-calendário 2016 (e-Fls. 232 a 242), que se
encontra desformatada e quase que ilegível, mas que ao se fazer um esforço, verifica-se que a
informação nela contida bate com a primeira tela acima, no que se refere ao total de retenções do
ano. É o que se verifica no recorte a seguir:

Desse modo, como já analisado, mesmo tendo sofrido esses valores de retenções
ao longo do ano-calendário, apenas a quantia de R$ 38.972,22 corresponde às retenções de IR
sofridas no 2o trimestre.
Como já fora reconhecido pela DRJ um crédito no valor de R$ 18.772,08, tem-se
por reconhecer nesta instância um crédito adicional de R$ 20.200,14.

Conclusão
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.225 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909763/2011-13

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para reconhecer um crédito adicional de R$ 20.200,14, relativo ao
saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre/2006, e homologar as compensações realizadas até o
limite do valor reconhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital